Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente pleiteou a apreciação dos pedidos b, c, d e e de ID: 48266025: b) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10611876, 10611922 e 10611959, conforme ID(s) 10611884, 10611874, 10611882, 1061128 – Págs. 7-15, 10611931 e 10611984; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 26997097), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10611909; e) a fixação dos honorários da presente execução. Os EE n. 0012912-19.2007.8.07.0000 transitaram em julgado em 28/06/2021. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10611891. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 10611909. No ID: 10611984, o SINDIRETA afirmou que não ocorreu litispendência/coisa julgada em face de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS e EMANUEL DE CASTRO BRITO, quanto ao processo n. 1998.00.2.001779-2, porque se trata de matéria diversa da presente ação. Além disso, requereu a exclusão da servidora ENEIDA FERNANDES BERNARDO, haja vista a existência de idêntica ação n. 2005.00.2.009250-6 (PCT 2015.00.2.000581-3). Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015). Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO Segue a apreciação dos documentos relativos a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 10611884 - fls. 220-221/PDF. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foram acostadas no ID: 10611884 - fls. 225 e 226/PDF e no ID: 10611931 - fl. 274/PDF. Atente-se ao período exequendo de EMANUEL DE CASTRO BRITO, admitido em 14/6/1985 e exonerado em 17/5/1999 (fl. 274/PDF). Outrossim, não foi localizada a declaração de vínculo funcional de ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA. Nesse quadro, declaro saneado o processo quanto ao substituído EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA. Regularize o SINDIRETA a documentação referente a ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA. Diga o Distrito Federal sobre os esclarecimentos prestados em relação a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, EMANUEL DE CASTRO BRITO e ENEIDA FERNANDES BERNARDO (ID: 10611984). Brasília, 21 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador